Tribunal: TJMT
Processo: 0021991-72.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021991-72.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assembléia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIRLENE DIAS DA SILVA ZANCHET - CPF: 459.576.221-68 (EMBARGANTE), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - CPF: 022.125.061-12 (ADVOGADO), MIRIAM SOUZA MATOS - CPF: 318.280.511-87 (EMBARGANTE), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 178.881.661-72 (EMBARGANTE), JOAO DONIZETE MAFRA DE TOLEDO - CPF: 11235328 (EMBARGANTE), MARCILIO JOSE DA SILVA - CPF: 329.564.871-91 (EMBARGANTE), SEBASTIAO LUIZ VIANA - CPF: 630.694.901-15 (EMBARGANTE), SHEILA KLENER JORGE DE SOUSA - CPF: 793.369.221-49 (EMBARGANTE), DULCELINA RUIZ - CPF: 043.743.938-03 (EMBARGANTE), CALISANGELA MORAES DE AMORIM - CPF: 534.895.601-59 (EMBARGANTE), MAGDA MENDES DA SILVA - CPF: 395.846.741-53 (EMBARGANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (EMBARGANTE), MARCOS ZANCHET - CPF: 396.373.951-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO MORADA DO PARQUE - CNPJ: 14.695.821/0001-02 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), HOMERO ANTONIO DA SILVA BARBOSA (EMBARGADO), HOMERO ANTONIO DA SILVA BARBOSA - CPF: 380.255.827-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIAS GERAIS DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA NÃO ATENDIDA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SIRLENE DIAS DA SILVA ZANCHET e OUTROS contra em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu o Recurso de Apelação Cível nº 1013128-52.2021.8.11.0002, oposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 265247257, as embargantes alegam, em síntese a existência de omissão no acórdão ao não majorar o percentual de honorários advocatícios.

Requer o reconhecimento da omissão para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Sem Contrarrazes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão ao majorar o percentual de honorários advocatícios, uma vez que o apelo foi parcialmente provido.

Além disso, argumenta a ocorrência de omissão ao não majorar o percentual de honorários advocatícios.

No ponto, sem razão a recorrente.

O decisão embargada já consignou que:

“O art. 932, III, do CPC permite que o relator, a qualquer instante, não conheça de recurso
inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Feitas essas ponderações e atento, ainda, aos pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que houve, na hipótese, a ausência de regularidade formal, estando a parte recorrente litigando sem a devida representação processual, o que não é admitido no nosso sistema jurídico.

No caso, conforme relatado, foi determinada a intimação da recorrente para sanar o vício na representação, sob pena de não conhecimento do recurso, contudo, o prazo ofertado transcorreu sem atendimento da determinação judicial, conforme certidão de ID nº 1835223.

O art. 76, §2º, I, do CPC determina que:

“Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
.

§ 2o
Descumprida a determinação em fase recursal
perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior,
o relator
:

I -
não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente
;”

Sendo assim, ausente o requisito extrínseco da regularidade formal, o recurso não pode ser conhecido.

A propósito disso:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ADVOGADO QUE FIRMOU AS RAZÕES RECURSAIS. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O REQUISITO FORMAL. DESATENDIMENTO NO PRAZO FIXADO. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo (art. 104 do CPC/2015).
No caso concreto, nesta Instância, o advogado foi intimado para juntar procuração e suprir o vício, mas não cumpriu a determinação no prazo fixado, motivo pelo qual ausente o requisito extrínseco da regularidade formal, o que implica não conhecimento do recurso.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Apelação Cível Nº 70072155260, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 02/03/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INCAPACIDADE PROCESSUAL E/OU IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
Verificada a incapacidade processual e/ou a irregularidade da representação da parte recorrente, e não tendo sido cumprida a determinação para saneamento do vício, impende o não conhecimento do recurso
, conforme disposto no art. 76, §2º, inciso I, do NCPC. APELO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível Nº 70070999990, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 30/03/2017)”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Oportuno ressaltar que a concessão de ofício do parcelamento das custas visa facilitar o acesso à justiça para a parte embargante.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025